Tribunal: TJDFT
Processo: 0705740-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0705740-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE TIECHER, SILVIA DE FATIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ TIECHER, SILVIA DE FÁTIMA MORAES TIECHER, YASMIN MORAES TIECHER, SÍLVIO EDUARDO MORAES TIECHER contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0701462-15.2019.8.07.0001, em que litiga com FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, deferiu a desistência da penhora do veículo Toyota Etios, de propriedade do executado José Thecher, e, dentre outras medidas, deferiu a penhora dos grãos de soja colhidos na Fazenda Celeiro, matrícula no 5.813, localizada em Coribe/BA (ID 23563812). Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal, os agravantes opuseram embargos de declaração, aduzindo, em síntese, a existência de omissões na decisão vergastada. Intimado para se manifestar, o agravado manteve-se inerte. Brevemente relatados, decido. Os embargos de declaração foram opostos contra decisão monocrática, sendo a análise de competência exclusiva do Relator (art. 1.024, §2o, do CPC). Como é cediço, os embargos de declaração qualificam-se como recurso integrativo (e não de substituição). Portanto, para o seu acolhimento exige-se a presença de qualquer um dos vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos de declaração não podem ser utilizados para obter o reexame da causa se a decisão vergastada. In casu, a r. decisão embargada não padece de nenhuma das máculas previstas no artigo antes mencionado. Os embargantes asseveram que a probabilidade do direito restou demonstrada nas alegações recursais, assim como o perigo da demora. Contudo, resta demonstrado, nas razões dos embargos de declaração, o nítido inconformismo com o indeferimento do pedido, e o objetivo de reexame das alegações. Em outras palavras: os embargantes objetivam a adequação do decisum ao seu entendimento, o que, claramente, não se enquadra nos casos previstos legalmente para o uso dos embargos de declaração. A propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados: (...) 3. Depreende-se do artigo 1.022 do Código de Processo Civil que os embargos de declaração não se prestam ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de conferir meramente efeito modificativo ao recurso. 4. Embargos de declaração rejeitados (STJ 4a Turma EDcl no REsp no 1.733.013/PR Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. em 29.06.2020) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO, A TORNAR INARREDÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MULTA. (...) 3. É nítido o caráter meramente modificativo que o embargante, inconformado, busca com a oposição de embargos de declaração, pretendendo o reexame de questões já examinadas e decididas - o que torna forçosa a imposição de multa. Ora, consoante o entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência, 'é incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em conseqüência, do resultado final' (RSTJ 30/412). 4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação da multa prevista no §2o do art. 1026 do Novo Código de Processo Civil (STJ 4a Turma EDcl no AgInt nos EDcl no REsp no 1.535.183/SC Rel. Min. Luis Felipe Salomão j. em 07.02.2017). Ora, da leitura da decisão embargada é possível verificar que foram expostas as razões de decidir e os motivos pelos quais foi indeferido o pedido liminar. Cumpre destacar, ainda, que não cabe ao magistrado rebater pormenorizadamente todas as questões suscitadas pelas partes, principalmente, ao proferir decisão em sede liminar. Neste contexto, restou ressaltado na decisão embargada que não foi demonstrada, de plano, a probabilidade do direito, assim como também não foi comprovado o perigo da demora, sendo oportuno ressaltar que os requisitos para a concessão do pedido são cumulativos. Impõe-se, assim, a rejeição dos embargos de declaração. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 21 de março de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator